Tribunal: TJDFT
Processo: 0736031-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DA PENHORA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores formulado pela parte exequente, eis que o processo de recuperação judicial da empresa executada ainda está em trâmite, em fase recursal.
2. É competente o Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação, não competindo ao juízo de origem interferir no acervo patrimonial da executada enquanto não houver a certificação do trânsito em julgado da sentença que declara o encerramento da recuperação judicial. Precedentes do colendo STJ.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.